Tribunal: CARF
Processo: 15578.000805/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15578.000805/2009-32
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.041 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E TRISTÃO COMPANHIA DE COMÉRCIO
EXTERIOR LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INADMISSIBILIDADE.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para
admissão do recurso especial. Para tanto, essencial que as decisões comparadas
tenham identidade entre si. Se não há similitude fática entre o acórdão
recorrido e os paradigmas, impossível reconhecer divergência na interpretação
da legislação tributária.
CRÉDITO PRESUMIDO ART. 8o DA LEI 10.925/2004. PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. ACÚMULO EM RAZÃO DE EXPORTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
O crédito presumido de PIS para a agroindústria. apurado conforme o que
estabelece o art. 8o da Lei no 10.925/2004, só pode ser compensado com
débitos próprios da contribuição. A Lei no 12.995/2014, art. 7o - A, permitiu
que fosse objeto de pedido de ressarcimento o saldo de crédito presumido
apurado em 01/01/2012.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte.
(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000805/2009-32
Fl. 2242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.041 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000805/2009-32

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recursos especiais de divergência interpostos pela Fazenda (fls.
1870/1878), admitido pelo despacho de fls. 1881/1885, e pelo contribuinte (fls. 1895/1917),
admitido parcialmente (apenas quanto à "Nulidade da Decisão Recorrida
-
Autoaplicabilidade do Artigo 116 do CTN"), pelo despacho de fls. 2132/2141, contra o
Acórdão 3201-003.414 (fls. 1683/1705), de 26/02/2018, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
PESSOA
INTERPOSTA.
COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. OPERAÇÕES TEMPO DE COLHEITA E BROCA.
Restou comprovado nos autos que a Contribuinte, no momento da aquisição do café,
estava ciente da criação de pessoas jurídicas de fachada, criadas com o fim exclusivo de
legitimar a tomada de créditos integrais de PIS e COFINS, caracterizando, assim, a má-
fé e tornando legítima a glosa dos créditos.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Não padece de nulidade o Despacho Decisório que motiva e fundamenta sua negativa
de provimento em vícios nos documentos apresentados pelo contribuinte, que impeçam
a análise de mérito do pedido.
Recurso Voluntário Negado
O referido julgado, tendo sido embargado (fls. 1713/1733), foi integrado pelo
acórdão em embargos 3201-004.894 (fls. 1854/1868), de 25/02/2019, cuja parte dispositiva a
seguir se transcreve:
Pelo exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes,
para correção do erro material incorrido no acórdão embargado, nos termos do voto,
bem como para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, conferindo à
Embargante o direito ao crédito integral sobre as aquisições de café de
cooperativas já submetido ao processo de produção descrito nos §§ 6o e 7o do art.
8o da Lei no 10.925, de 2004, e aplicar, relativamente ao crédito presumido, o
disposto no art. 23 da Lei 12.995, de 2014. (negritado no original)
RECURSO DA FAZENDA
No aresto dos embargos concluiu a Câmara recorrida que o saldo do crédito
presumido de PIS/COFINS, referente ao período de apuração de 2007 (1T), apurado na forma do
art. 8o da Lei no 10.925/2004, poderia ser ressarcido em dinheiro ou compensado com débitos
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela SRF, por força de suposta
retroatividade benigna decorrente do advento do art. 7o-A da Lei no 12.599/2012, incluído pelo
art. 23 da Lei no 12.995/2014.
Fl. 2243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.041 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000805/2009-32

A Fazenda, acostando como paradigma o acórdão 3301-005.430, alega, em
síntese, que o recorrido ao acatar o solicitado pelo contribuinte no sentido de dar eficácia
retroativa ao art. 7o - A da Lei 12.599/2012, com redação da Lei 12.995/2014, obrou em erro.
Averba que a partir da leitura do art. 7o-A da Lei no 12.599/2012 extrai-se que o legislador
conferiu um incentivo fiscal específico, ampliando a forma de aproveitamento do crédito
presumido, direcionado unicamente àqueles contribuintes que possuíssem saldo de crédito
presumido apurado e existente na escrita fiscal em 01/01/2012. Consigna:
Ressalte-se que, conforme bem ponderou o acórdão paradigma, o art. 7o-A da Lei no
12.599/2012 não permitiu ressarcir o montante de crédito de cada período de apuração,
individualmente, até 01/01/2012, mas sim o saldo ainda existente nesta data.
Nesse contexto, considerando que o contribuinte não atende ao requisito temporal
previsto no art. 7o-A da Lei no 12.599/2012, só pode compensar o crédito presumido
com débitos de PIS/COFINS, nos exatos termos em que estabelece o art. 8o da Lei no
10.925/2004.
Logo, deve ser reformado o acórdão a quo, a fim de que seja revista a decisão que
autorizou o ressarcimento do crédito presumido em dinheiro e a compensação com
outros tributos administrados pela SRF.
Pede, alfim, "que seja reconhecida a impossibilidade de ressarcimento do crédito
presumido em dinheiro, bem como a impossibilidade de sua compensação com outros tributos
administrados pela SRF".
Em contrarrazões (fls. 2097/2107), pugna o contribuinte em preliminar pelo não
conhecimento do recurso fazendário ao fundamento de que o paragonado examinava um pedido
de ressarcimento de crédito presumido em razão do acúmulo do saldo credor decorrente das
exportações, enquanto a hipótese dos autos "se deu em virtude dos créditos presumidos terem
sido apurados, não pelo contribuinte, mas sim, de ofício pela fiscalização em decorrência das
glosas dos créditos integrais do PIS e da COFINS por ela efetuadas em face de aquisições de
pessoas jurídicas consideradas inaptas pelo Fisco". No mérito, averba que o recorrido
"corretamente vislumbrou a aplicação do disposto no artigo 23, da Lei no 12.995/2004",
postulando, assim, a manutenção do recorrido.
RECURSO DO CONTRIBUINTE
O recurso do contribuinte, como referido, foi conhecido apenas em relação à
matéria "Nulidade da Decisão Recorrida - Autoaplicabilidade do Artigo 116 do CTN".
Colige como paradigma os julgados 3401-005.228 e 1302-001.977.
Alega que o recorrido entendeu como possível a aplicação do parágrafo único do
art. 116 do CTN para fins de descaracterização das operações realizadas entre ela e as pessoas
jurídicas das quais adquiriu café, "independentemente, inclusive, da ausência da devida
regulamentação do referido dispositivo até a presente oportunidade". Dessarte, em suma, resume
sua insurgência em relação a ser aplicável o art. 116 do CTN, que apregoa ter sido o fundamento
do decisum objurgado, ou não, enquanto o mesmo não for regulamentado.
De sua feita, em contrarrazões (fls. 2207/2213), a Fazenda pede para que seja
negado provimento ao recurso do contribuinte.
É o relatório.
Fl. 2244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.041 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000805/2009-32

Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
I - FATOS
Instaurou-se estes autos de PER/DCOMP provocado por decisão judicial1, a qual
concedeu liminar para que fosse processado o pedido2. Feita a análise dos documentos, arquivos
digitais inconsistentes, DACON, etc, o pedido foi denegado (fls. 208/212) por iliquidez do
pleiteado crédito (fls. 50 e segs.). Em decisão judicial posterior foi determinado que o feito
administrativo prosseguisse na aferição do pugnado crédito, quando o Fisco (Parecer Fiscal às
fls. 1111/1319), em análise e tratamento manual dos pleitos, entendeu que em determinadas
aquisições de café havia interposta pessoa jurídica fictícia, de fachada, as quais foram criadas
apenas com o fito de gerar para a empresa adquirente crédito cheio de PIS/COFINS na
sistemática da não-cumulatividade, o que não ocorreria caso fosse diretamente de produtor rural.
Glosou-se o crédito cheio, computando-se o presumido.
Consignou a fiscalização que seu Parecer foi finalizado antes da conclusão das
denominadas operações TEMPO DE COLHEITA e BROCA3, nas quais, consoante o Fisco,
restou comprovado por maciço conjunto probatório um esquema fraudulento generalizado
imposto à cadeia de comercialização do café, pautado na utilização de empresas laranjas como
intermediárias fictícias na compra de café de produtores para apropriação dos créditos integrais
das alíquotas do PIS/COFINS. O longo e percuciente Parecer Fiscal foi assim ementado:
NÃO-CUMULATIVIDADE – A operacionalização do sistema não-cumulativo se
traduz pelo confronto entre créditos e débitos, vinculados entre si, em determinado
período de apuração, de sorte que, se devedor o saldo apurado, o valor deve ser
recolhido no prazo legalmente previsto, e, se credor, será transferido para o período
imediatamente seguinte, cabendo o seu ressarcimento exclusivamente nas hipóteses
previstas na legislação.
BENS UTILIZADOS COMO INSUMO NA PRODUÇÃO –GLOSA DO
CRÉDITO INTEGRAL DO PIS E DA COFINS SOBRE NOTAS FISCAIS
CONTABILIZADAS – RECONHECIMENTO DO CRÉDITO PRESUMIDO.
Utilização fraudulenta de empresas de fachada como intermediárias fictícias nas vendas
de café de pessoa física (produtor rural /maquinista), bem como de cerealista

1 Petição inicial às fls. 17/40.
2 Parte dispositiva da liminar no MS 2009.50.01.004978-1 - fl. 50:
"Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela liminar para que a
d. autoridade impetrada proceda à análise dos pedidos de ressarcimento
indicados na inicial deste "mandamus", no prazo de 30 (trinta) dias, sob aspenas
da lei."
À f. 39 rol dos processos administrativos objeto do pedido em MS, dentre os quais este em análise.
3 No Parecer Fiscal constam a documentação solicitada à Polícia Federal e MPF.
"Por meio do Ofício no 50/2009/SRRF07/Sefis, a DRF/VTA/ES requereu cópia
dos documentos selecionados na sede da Polícia Federal. Em atendimento ao
solicitado, o referido órgão encaminhou, mediante Ofício no 4568/2009-
SR/DPF/ES – (OPERAÇÃO BROCA), cópias dos documentos contábeis e
fiscais (em meio físico e magnético) relativos às empresas de fachada
ACÁDIA, L & L, DO GRÃO, COLÚMBIA, W.R. DA SILVA e R. ARAÚJO –
CAFECOL MERCANTIL."
Fl. 2245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.041 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000805/2009-32

dissimulados de comercial atacadista, visando o creditamento integral da alíquota do
PIS e da COFINS. Recomposição do novo saldo dos créditos a descontar após as glosas.
AQUISIÇÕES DE CAFÉ EM GRÃO DE COOPERATIVA –SAÍDA COM
SUSPENSÃO – CRÉDITO PRESUMIDO. Não dá direito ao crédito integral as
aquisições de café provenientes de empresas cooperativas de produção agropecuária.
COMPRAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO –NOTA FISCAL DE
SIMPLES REMESSA/FATURAMENTO.
Não dá direito ao crédito as compras de café com fim específico de exportação.
II - DECIDO
RECURSO DO CONTRIBUINTE
Nos termos do Parecer da fiscalização, foram efetuadas as seguintes glosas de
créditos: a) NF de empresas de fachada. Os valores consolidados mensalmente pela
fiscalização constam das tabelas elencadas no item II.7.1 do Parecer fiscal; b) Aquisições de
café de cooperativa com direito ao crédito presumido, conforme listado no item II.7.2; c)
Apropriação indevida de crédito sobre NF emitida sem incidência de PIS/COFINS – fim
específico de exportação. Valores consolidados no item II.7.3.
O Parecer da fiscalização demonstrou de forma cabal, em extenso e conclusivo
material probatório e analítico, que as empresas eram de fachadas, do que já não mais persiste
qualquer dúvida. No item II.7.1 está disposto o seguinte:
Diante dos fatos e documentos acostados ao presente Relatório, os Auditores- Fiscais
constataram, na escrituração contábil da TRISTÃO, infração tributária relacionada à
apropriação indevida de créditos integrais das contribuições sociais não cumulativas -
PIS (1,65%) e COFINS (7,6%), calculados sobre os valores das notas fiscais de
aquisição de café em grãos; quando o correto seria a apropriação de créditos
presumidos.
Isso porque as pretensas aquisições de pessoas jurídicas contabilizadas pela
TRISTÃO em nome das comprovadas empresas de fachada - pseudoatacadistas de
café, foram usadas para dissimular as verdadeiras operações realizadas, quais
sejam: aquisições de café em grãos diretamente de pessoas físicas, produtores
rurais, ou cerealistas.
E concluiu:
De tal forma, sendo as aquisições de café realizadas de pessoas físicas e cerealistas,
efetuou-se a glosa dos créditos integrais indevidos e compensados contabilmente.
Nos termos da legislação pertinente (Lei no 10.637/2002, art. 3o, §§ 10o e 11; Lei no
10.833/2003, art. 3o, §§ 5o e 6o e Lei 10.925/2004, art. 8o), a TRISTÃO tem direito ao
respectivo crédito presumido, vez que informou que o café destinado à
comercialização no mercado interno e externo é beneficiado, padronizado,
preparado e misturado (blend), bem como separado por densidade dos grãos.
Ou seja, em nenhum momento o relato fiscal fez qualquer menção ao art. 116 do
CTN, simplesmente porque inconteste que as "empresas" emitentes de notas fiscais inexistiam de
fato. E mais, cabalmente demonstrado no trabalho fiscal, que a Tristão tinha pleno
conhecimento e participação na fraude, conforme correspondência, mails, etc. Provado que as
empresas não existiam, mas que houve a compra do café, o Fisco, corretamente, afastou a
Fl. 2246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.041 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000805/2009-32

documentação de compras dessas empresas inexistentes e considerou o que de fato ocorreu,
também demonstrado cabalmente (fls. 1121/1286), compras de pessoas físicas e cerealistas,
calculando o devido crédito presumido, conforme texto acima reproduzido.
Na extensa petição de manifestação de inconformidade do contribuinte (fls.
1365/1464), que, cediço, delimita a lide, sequer uma menção ao art. 116 do CTN. Justamente por
isso que a decisão de piso (fls. 1533/1563) não fez a mínima referência àquela norma, ao
contrário do que afirma a recorrente em sede de embargos de declaração (fls. 1713/1733).
Provada a fraude, a dissimulação, a inexistência das empresas fictas, o que resta
inconteste nesta instância, a fiscalização simplesmente glosou as NF de compras de café cru
dessas empresas comprovadamente de fachada, quer pelas provas produzidas pelo Fisco quer
pelas provas produzidas pelas operações Tempo de Colheita e Broca, já nossas conhecidas de
outros julgados, as quais foram obtidas legitimamente e processualizadas no curso do
procedimento fiscal por meio de correspondência oficial entre os entes envolvidos naquelas
operações, igualmente sem contestação. Sequer foi desconsiderada a operação de compra, eis
que do valor dessas a fiscalização calculou o crédito presumido à alíquota de 35%.
Em resumo, o fundamento da glosa das compras das empresas fictas, de fachadas
não tiveram por fundamento o art. 116 do CTN, até porque o negócio jurídico da compra do café
cru, como já referido alhures, não foi desconsiderado, tanto que sobre essas compras a
fiscalização, já dito, calculou o crédito presumido. E muito menos há de falar-se em
desconsideração de pessoa jurídica inexistente. Como desconsiderar o que inexiste?!
Ademais, a decisão recorrida ao referir-se ao multicitado art. 116 do CTN, o fez
em obter dictum. O fato é que ao negar provimento ao recurso voluntário, a decisão de piso
restou hígida em sua fundamentação, a qual, gizo mais uma vez, não fez menção à tal norma, até
porque o Parecer não o fez e nem tampouco a manifestação de inconformidade. Quem aventou
tal qualificação, inovando em relação à sua manifestação de inconformidade foi o contribuinte
em sede de recurso voluntário.
Dessarte, preclusa essa discussão. O contribuinte valendo-se de uma articulação
do voto da relatora no recorrido, quer mudar o ângulo jurídico do fundamento das glosas das NF
de compras de empresa fictas, robustamente provado nos autos, invocando novos argumentos a
destempo.
Ademais, não há similitude fática entre o recorrido e os paragonados. O aresto
3401-005.228 trata de desconsideração de pessoa jurídica de uma empresa por interdependência
com outra em aparente intenção de reduzir o IPI pago. Ou seja, hipótese fática diversa.
No acórdão 1302-001.977, igualmente os fatos são diversos, pois trata-se de
lançamento de IRPJ e CSLL por glosa de despesas - amortização de ágio - registradas na conta
contábil "Amortização de Ágio" - Incorporação Sigma". A discussão gerou acerca de ágio
interno entre empresas coligadas sob mesmo controle financeiro, tido pela fiscalização como
ágio artificial. Portanto, sem similitude fática com o recorrido.
Em conclusão, não conheço do recurso do contribuinte porque a matéria que quer
ele discutir não foi utilizada em instante algum como fundamento das glosas. E, adicionalmente,
porque não há qualquer similitude fática entre o recorrido e os paragonados.
Fl. 2247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.041 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000805/2009-32

RECURSO DA FAZENDA
Conheço do recurso fazendário nos termos em que processado.
Primeiramente, gize-se, com o fim de evitar mais discussões infundadas e
protelatórias, que o acórdão de embargos da Câmara baixa em nada mudou a decisão de piso no
sentido de que restou comprovado que todo o café adquirido pelas empresas de fachada foram
café cru, in natura, que posteriormente sofreriam beneficiamento pela recorrente. O que a
decisão em embargos assentou, apenas, foi que as aquisições de café de cooperativas "já
submetidos à produção"4, dariam direito a crédito integral. Dessa forma, induvidoso que todas
essas compras de café cru de produtores rurais e cerealistas por pessoa jurídica fictícia, afastada
essas da interposição, tratam-se de compras sujeitas necessariamente à saídas com suspensão, o
que, como demonstrado no Acórdão embargado, geram apenas direito a crédito presumido, como
corretamente levado a efeito pelo Fisco.
O aresto em embargos bem aclarou a decisão. Veja-se:
Contudo, para os casos em que as cooperativas foram desconstituídas em razão de
fraude, com reversão do crédito integral para o crédito presumido decorrente compra de
pessoas físicas, mantém-se o crédito presumido, tal como recalculado pela Fiscalização.
Deveras, tal matéria encontra-se definitivamente decidida.
Quanto ao recurso fazendário, a questão que sobreveio à nossa alçada diz respeito
ao alcance intertemporal da norma disposta no art. 23 da Lei 12.995/2014 e sua repercussão no
caso dos autos é apenas quanto à forma de aproveitamento de eventual reconhecimento de
crédito credor do contribuinte lastreado em crédito presumido. Dispõe a referida norma:
Art. 23. A Lei no 12.599, de 23 de março de 2012, passa a vigorar acrescida do seguinte
art. 7o-A:
“Art. 7o-A. O saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de 23
de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição de café in
natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria, inclusive quanto a prazos extintivos; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria, inclusive quanto a prazos extintivos.”
A decisão em embargos deliberou o seguinte:

4 IN SRF n° 660, de 17/07/2006.

Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes
sobre a receita bruta decorrente da venda:
(...)
IV - de produtos agropecuários a serem utilizados como insumo na fabricação
dos produtos relacionados no inciso I do art. 5o.
Fl. 2248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.041 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000805/2009-32

Por fim, anota-se que a Embargante trouxe nova petição aos autos, desta feita
requerendo a aplicação da retroatividade benigna quanto ao disposto na Lei no
12.995/2014:
...
A questão disciplinada pela norma trazida diz respeito à forma de ressarcimento do
crédito, se por compensação com as próprias contribuições, ou se em espécie ou
compensação com outros tributos. Embora tal questão não tenha sido tratada nos autos,
em havendo compensações de crédito presumido com tributos de natureza distintas,
deverão seguir o regramento da Lei no 12.995/2014.
Tais créditos presumidos, na hipótese dos autos, são aqueles decorrentes das aquisições
realizadas de Pessoas Jurídicas tidas como fictícias e, por essa razão, foram convertidos
em aquisições de Pessoas Físicas, da forma presumida (sobre tais operações, a
fiscalização já conferiu o crédito presumido).
Pelo exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes,
para correção do erro material incorrido no acórdão embargado, nos termos do voto,
bem como para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, conferindo à
Embargante o direito ao crédito integral sobre as aquisições de café de cooperativas já
submetido ao processo de produção descrito nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei no 10.925,
de 2004, e aplicar, relativamenmte ao crédito presumido, o disposto no art. 23 da
Lei 12.995, de 2014.
Divirjo do entendimento esposado no aresto embargado a quo.
A apuração do PIS e da COFINS no regime não cumulativo se faz no confronto
dos débitos decorrentes de receitas auferidas em face de créditos apurados em razão de custos e
despesas permitidos na legislação. Incluem-se nestes créditos, os créditos presumidos permitidos
pela lei. Ao final do período de apuração, o saldo de débito é levado à DCTF e recolhido pelo
contribuinte, mas o saldo de crédito, por sua vez, pode ser mantido e transferido para o próximo
período de apuração, e assim indefinidamente por tantos quantos períodos de apuração sejam
necessários até que o montante de débito supere o montante de crédito.
No caso em análise, a Recorrente pretende ver ressarcido um montante de crédito
presumido apurado no primeiro trimestre de 2007. Contudo, não foi o crédito presumido apurado
em seu respectivo período de apuração que a Lei no 12.995/2014 permitiu que fosse objeto de
pedido de ressarcimento, mas sim o saldo de crédito presumido que permaneceu escriturado em
01/01/2012, vejamos:
O legislador escolheu um momento no tempo, como um incentivo fiscal,
permitindo que o saldo de crédito presumido apurado e existente na escrita fiscal em 01/01/2012
pode ser objeto de pedido de ressarcimento ou para compensar com outros tributos administrados
pela Receita Federal do Brasil.
A norma não permitiu ressarcir o montante de crédito de cada período de
apuração, individualmente, até 01/01/2012, mas sim o saldo ainda existente nesta data. Até
porque a apuração do PIS e da COFINS se faz por confronto de créditos e débitos por período de
apuração, podendo-se manter escriturado o saldo de crédito para abatimento das contribuições
devidas nos próximos períodos de apuração. Porém, este não é o caso dos autos, pois período a
período a empresa compensava os eventuais créditos existentes.
Fl. 2249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.041 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000805/2009-32

Portanto, o que deve ser objeto de ressarcimento é o saldo de crédito presumido
apurado até 01/01/2012, não tratando a norma, de forma expressa, sua aplicação retroativa.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, não conheço do recurso do contribuinte. De outro turno,
conheço do recurso fazendário e dou-lhe provimento, desta forma tornando hígida e eficaz a
decisão de piso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 2250
DF CARF MF
Documento nato-digital